Tribunal: TJMT
Processo: 1003032-02.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003032-02.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.225.674/0001-88 (RECORRENTE), CAMPO INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 08.771.144/0001-53 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 815.921.751-04 (RECORRIDO), CLEITON DE JESUS GIRALDI - CPF: 010.653.711-36 (ADVOGADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), FRANCIELY GOMES DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 077.945.719-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Inviável a pretensão da parte embargante ante a ausência dos vícios elencados que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

CAMPO INCORPORADORA LTDA
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões, em síntese, defende que a ocorrência de omissão ao que sustenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo pois
“a sua PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO SE LIMITOU À VENDA DO LOTE DESTINADO À CONSTRUÇÃO”.

Requer o acolhimento do recurso para sanar a omissão alegada.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003032-02.2022.8.11.0015

Polo Ativo

REALIZA CONSTRUTORA LTDA e outros

Polo Passivo

LUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso inominado ora interposto. Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DE SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL. TEMA REPETITIVO 996/STJ. ILICITUDE DA COBRANÇA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SOB O LIAME DE ATUAÇÃO DA EMPRESA. ACORDO E TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS FIRMADAS COM EMPRESA DIVERSA. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
não se sustenta em virtude de que a empresa recorrente integra a cadeia de consumo, inclusive constante no contrato de alienação fiduciária firmado perante a Caixa Econômica Federal.

2. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese pelo rito dos repetitivos (REsp n. 1.729.593/SP – tema 996) no sentido de que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.

3. A rigor, a mera cobrança indevida e inadimplemento contratual não rendem ensejo ao dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

4. Hipótese em que a conduta justificadora do dano moral está individualizada pela ingerência da 2a ré, com a qual foi firmado acordo administrativo e não cumprido, tanto é que as notificações da parte autora/consumidora são a elas direcionadas.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que a questão foi debatida no voto proferido:

“
Ilegitimidade passiva ad causam.
Em suma, a parte recorrente, 1a ré, sustenta a sua ilegitimidade passiva para responder os termos da lide, vez que não teve responsabilidade sobre a avença firmada com a 2a ré, Realiza Construtora.

No entanto, tal qual pontuado pelo juízo a quo, sendo a relação de natureza consumerista, o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de consumo.

A questão fática dos autos versa sobre a cobrança indevida de juros de obra.

A empresa recorrente firmou o contrato de compra e venda do imóvel (lote urbano) e a 2a ré o contrato de execução da obra. Em análise do contrato que acompanha a inicial, vê-se que a compra com a recorrente foi parcelada, inclusive consta como integrante no contrato de alienação fiduciária firmado tendo como credora fiduciária a Caixa Econômica Federal:

(...)

Portanto, evidenciada a relação jurídica material e sua legitimidade para responder os termos da lide”.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024